Tribunal: STF
Processo: RE 96310
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
- CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMETIDA A VENDA PELO CORRETOR,
EM DOCUMENTO PARTICULAR, QUE TERIA SIDO FIRMADO FORA DO PRAZO DA
OPÇÃO. MATÉRIA DO RECURSO QUE SE CINGE A DISCUSSÃO SOBRE FATOS
(SÚMULA 279) E A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQÜESTIONADOS (SUMULAS
282 E 356).